Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739010-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CITATES-CACHOEIRAS DO ITIQUIRA AGROTURISMO ECOLOGICO E SHOW LTDA RECORRIDO: PAULO MURILLO COELHO PITA, VIRGINIA MARIA MIRANDA BRASILEIRO, LETICIA BRASILEIRO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARQUE ECOLÓGICO. VISITANTE. QUEDA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO PARQUE. DANOS MATERIAIS. DESPESAS DE FUNERAL. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DO CORPO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando se verifica que o julgador examinou a controvérsia estabelecida na lide com base nas provas colhidas no processo, proferindo sentença de forma fundamentada, ainda que desfavorável à parte. 2. Em se tratando de acidente ocorrido em parque ecológico, em que o visitante sofreu queda de barranco e veio a óbito, a empresa administradora do parque não pode ser responsabilizada diretamente pela morte. 3. Não havendo responsabilização civil pela morte, improcede o pedido de condenação da empresa administradora do parque em indenização por danos materiais, concernentes nas despesas com o funeral do falecido. 4. Todavia, configura-se a responsabilidade da empresa administradora do parque ecológico pelos danos morais sofridos pelos familiares do falecido, quando a prova evidencia omissão da empresa em fiscalizar e localizar o paradeiro do visitante, cujo corpo permaneceu por vários dias nas dependências do parque sem qualquer providência da administradora, nada obstante o veículo da vítima ter ficado no estacionamento durante todo o tempo e apesar de ser expressamente proibido pernoitar e acampar no local. 5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso IV, 14, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a não ocorrência de falha na prestação de serviço nem de vício do dever de informação. Aduz a necessidade de reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e a exclusão do pagamento a título de danos morais. Aduz que houve erro quanto às consequências jurídicas que foram extraídas dos fatos e provas colacionados aos autos. Por fim, invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 925 do Código Civil e ao valor de danos morais arbitrado. Colaciona julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência, pugnando pela redução do valor ante o necessário reconhecimento da culpa concorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso IV, 14, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se a iterativa jurisprudência do STJ: “Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial”. (AgInt no AREsp 1580839/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao aventado dissenso pretoriano na interpretação do artigo 925 do Código Civil, pois “conforme precedentes do STJ, é incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto”. (AgInt no AREsp 182.596/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009